Tribunal: TJDFT
Processo: 0028242-82.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO. MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106/STJ. ARTIGO 40 DA LEI N. 6.830/1980. SÚMULA N. 314/STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP 1340.553/RS. TEMA 390 DE REPERCUSSÃO GERAL/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.
1. Como a ação fora ajuizada em 21/10/2009, a demanda deve ser regida pelos dispositivos legais vigentes à época, quais sejam, o Código Tributário Nacional, com redação posterior ao advento da Lei Complementar n. 118/2005, e a Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).
2. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 2.1. O parágrafo único do aludido dispositivo legal, com a alteração promovida pela LC n. 118/2005, prevê como causas interruptivas da prescrição: o despacho que ordena a citação; o protesto judicial; qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; e qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 2.2. Ademais, o Código de Processo Civil vigente à época do ajuizamento da demanda, em seu artigo 219, determinava que a prescrição é interrompida pela citação válida.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao tratar acerca da correta interpretação do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 314, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Temas ns. 566, 567, 568, 569, 570 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos de suspensão da execução fiscal e a contagem do prazo de prescrição intercorrente têm início automático, de modo que a interrupção do curso da prescrição intercorrente somente se dará com a efetiva constrição patrimonial e citação, ainda que por edital, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo. 3.1. Em 22/02/2023, o Supremo Tribunal Federal ratificou tal entendimento ao apreciar o RE n. 636562, com repercussão geral (Tema 390), oportunidade em que assentou que (é) constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais —LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.
4. De acordo com a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, (p)roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.
5. No caso concreto, em que pese o exequente tenha requerido, em 29/10/2012, a citação por edital e a constrição de ativos financeiros da executada, verifica-se que o juízo singular somente veio a apreciar o pleito em 02/12/2021. 5.1. Desse modo, ainda que a Fazenda Pública tenha tomado ciência quanto à não localização da devedora, pela primeira vez, em 27/01/2012, iniciando-se automaticamente, a partir de então, o prazo de suspensão do processo para fins de prescrição intercorrente, deve ser desconsiderado o período em que os autos permaneceram paralisados para a apreciação judicial do pedido de citação por edital e constrição de bens (09/11/2012 a 02/12/2021), retornando-se a suspensão e posterior contagem do prazo prescricional intercorrente em 16/12/2021, quando o credor registrou ciência em relação ao indeferimento do pedido formulado.
6. Afastada a hipótese de inércia do exequente quanto à citação da executada, além de restar pendente, por vários anos, a apreciação do pedido de citação por edital e de constrição de bens por causa exclusivamente imputável ao serviço judiciário, não há como se reconhecer a prescrição intercorrente, ao menos neste momento processual.
7. Recurso de apelação cível conhecido e provido. Sentença cassada.